Tribunal: TJES
Processo: 5009043-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009043-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BAIXOU LTDA
AGRAVADO: SYU EMPREENDEDORISMO S/A
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA POR SÓCIA (AGRAVADA). DECISÃO DETERMINANDO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA (AGRAVANTE) A APRESENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO SERÔDIA PELA AGRAVANTE. ACEITAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTATAL EM DETRIMENTO DO JUÍZO ARBITRAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE DA AGRAVADA. VOTO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA AGRAVANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. DEVER PESSOAL DO ADMINISTRADOR EM PRESTAR CONTAS. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAR O POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Dispõe o Código de Processo Civil que, se uma das partes optar pela via arbitral e, posteriormente, submeter o conflito de interesses ao julgamento do Estado-juiz, caberá à outra, em sede de contestação, alegar preliminar de convenção de arbitragem (artigo 337, inciso X). Se não o fizer, haverá aceitação da jurisdição estatal e correlata renúncia ao juízo arbitral (artigo 337, § 6º), sendo defeso ao togado conhecer de ofício da reserva da matéria à arbitragem (artigo 337, § 6º, interpretado
a contrario sensu
).

2. A sociedade empresária agravante se pôs a responder a demanda mais de um ano depois de ter sido citada/intimada, mencionando a existência da convenção de arbitragem.
Ope legis
, se não cuidou de mencionar a convenção de arbitragem em prazo oportuno, aceitou, por via oblíqua, a jurisdição estatal, cuja uma das características é a inafastabilidade, à vista do que prevê o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e o artigo 3º,
caput
, do Código de Processo Civil.

3. Para além de votar pela rejeição das contas da sociedade empresária agravante, a sócia agravada exprimiu sua suspeita de que os dados contábeis expostos não correspondem à realidade, o que não revela ter ela obtido, em seara extrajudicial, o bem da vida almejado quando do ajuizamento da ação de exigir contas, persistindo, assim, o interesse-necessidade.

4. A sócia agravada deveria ter ajuizado a ação face aos sócios que atuaram como administradores da sociedade empresária agravante, eis que pessoal a responsabilidade deles para prestar contas e responder por eventuais excessos que tenham perpetrado, nos moldes dos artigos 1.017,
caput
, 1.020, 1.060,
caput
, e 1.065, todos do Código Civil.

5. Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, aproveitamento dos atos processuais, instrumentalidade das formas e economia processual, bem como ao dever de cooperação na modalidade prevenção imposto ao magistrado, é possível que, anulados os atos processuais desde a citação/intimação da sociedade empresária agravante, seja permitido à sócia agravada a emenda da petição inicial para adequar o polo passivo.

6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no bojo do qual proferida a decisão liminar impugnada por agravo interno, ocasiona a perda de objeto deste.

7. Agravo de instrumento provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como outrora relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Baixou Ltda. -
ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de exigir contas
ajuizada por uma de suas sócias, a
Syu Empreendedorismo S/A
, julgou procedente o pleito exordial, determinando a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de dados contábeis relativos aos anos de 2015 a 2017.

Sustenta a agravante, no evento 3350209, que:
i)
merece ser agraciada com a gratuidade da justiça, por não deter capacidade de arcar com as expensas processuais;
ii)
a agravada ajuizou ação de prestação de contas em seu desfavor, com o escopo de obter acesso a dados contábeis relativos aos anos de 2015 a 2017;
iii)
o juiz
a quo
julgou procedente o pleito vestibular, determinando que, em 15 (quinze) dias, apresentasse os dados solicitados pela agravada;
i
v)
em acordo de sócios, restou convencionada a utilização da arbitragem, de modo que não há como submeter a discussão ao crivo do Poder Judiciário;
v)
em 10 de dezembro de 2020, em reunião realizada com todos os integrantes de seu quadro societário, apresentou as contas solicitadas na inicial, o que revela a ausência de interesse-necessidade da agravada;
v
i
)
não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que as contas devem ser exigidas do sócio-administrador, e não da pessoa jurídica administrada.

Por despacho, instei a agravante a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita (evento 3460739). Tendo ela se mantido silente, restou indeferida a benesse pleiteada (evento 3787758), sendo, então, realizado o preparo (evento 3891119).

Após preenchidos os pressupostos de admissibilidade, apreciei o pedido de concessão do efeito suspensivo aspirado pela agravante, negando-o, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso (evento 3962856).

Contra a dita decisão, a agravante interpôs agravo interno (evento 4265319), no qual assenta que:
i)
a probabilidade de provimento de recurso decorre da sua ausência de responsabilidade em prestar contas;
ii)
há também perigo de dano, posto que, se não suspenso o
decisum
vergastado, terá de prestar as contas à agravada antes mesmo de um provimento jurisdicional efetivo sobre se existente ou não sua obrigação em assim proceder;
iii)
a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não trará prejuízo algum à agravada, tampouco perigo de irreversibilidade da tutela pretendida.

No evento 4398862, a agravada alega em contradita que:
i)
a contestação apresentada pela agravante perante o juízo de origem é intempestiva, o que obstaculiza a análise acerca a existência de convenção de arbitragem, não podendo a matéria ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, visto que não é de ordem pública;
i
i
)
o contrato social da agravante – de quem é sócia – assegura que tenha acesso irrestrito a todos os dados contábeis;
iii
)
os lucros apresentados pela agravante nos balanços não correspondem à realidade, razão pela qual, na reunião realizada em 10 de dezembro de 2020, votou pela rejeição das contas e informou que ajuizaria ação de exigir contas.

Pois bem. Na lição de Antônio Carlos Marcato (
in
Procedimentos Especiais, 18ª edição, GEN, 2020, p. 88), "determinadas pessoas, às quais houver sido confiada a administração ou a gestão de bens ou de interesses alheios, têm a obrigação de prestar contas quando solicitadas". Se não o fizerem, abre-se a possibilidade do ajuizamento da ação de exigir contas por parte daquele com direito a recebê-las.

O procedimento especial da ação em voga tem previsão nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, que cindem a demanda em duas fases distintas: na primeira, apura-se a existência da obrigação de prestar contas e, quando o for o caso, na segunda, são apreciadas as próprias contas e identificados saldos positivo ou negativo.

O recurso cabível contra o
decisum
proferido na primeira fase da ação de exigir contas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, varia a depender do conteúdo: "não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento [...]. No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo [...], aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação" (AgInt no AREsp nº. 2.217.844/SP, Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 10/04/2023).

Correto, portanto, o meio impugnativo eleito pela agravante para se insurgir contra o pronunciamento emitido pela instância primeva, que, ao julgar procedente o pedido exordial, não extinguiu o feito, determinando que, apresentadas as contas, fosse dada vista à agravada para se manifestar, a teor do artigo 550, § 2º, do Código de Processo Civil, o que implica dizer que não encerrada a marcha processual.

Superadas tais digressões, ao compulsar os elementos de cognição que ornamentam os autos da ação de exigir contas em trâmite perante a instância ordinária e o presente recurso, verifico que, em 1º de janeiro de 2016, restou entabulado acordo entre os sócios cotistas da agravante, a saber: Patrick Nery Nogueira, Paula Xavier Pinter, Rodrigo Nery Nogueira e a agravada (fls. 17-22).

No referido acordo, consta que controvérsias surgidas entre os sócios deveriam ser resolvidas por meios alternativos de resolução de conflitos. Primeiro, tentar-se-ia dirimir a contenda via resolução colaborativa (negociação direta) (item 11.1). Não havendo solução no prazo de 60 (sessenta) dias, as partes se submeteriam à arbitragem, ficando eleito como órgão julgador a "Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem" (item 11.2), cuja decisão seria considerada "definitiva" (11.3).

Na forma da Lei nº 9.307/1996, a arbitragem é uma forma de resolução de conflitos pela qual as pessoas capazes (artigo 1º, parte inicial), em convenção (artigo 3º), escolhem terceiro(s) imparcial(is) (artigo 13, § 1º), que, na condição de árbitro(s), dirimirá(ão) o conflito sobre direitos patrimoniais disponíveis entre elas existente (artigo 1º, parte final), fazendo-o mediante sentença com os mesmos efeitos da sentença judicial, que, se condenatória, constituirá título executivo (artigo 31), não sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário (artigo 18).

Uma vez instituída tal forma de solução de conflitos,
prima facie
, restará afastada a atuação do Poder Judiciário, o qual, pela Lei nº 9.307/1996, somente poderá se pronunciar para:
i)
garantir que a demanda seja solucionada pela via arbitral caso haja resistência de parte que a ela aderiu (artigo 7º,
caput
);
ii)
estipular a remuneração do árbitro quando as partes não o fizerem (artigo 11, parágrafo único);
iii)
estabelecer quem será o terceiro árbitro quando os árbitros nomeados em número par pelas partes não chegarem a um consenso (artigo 13, § 2º);
iv)
aferir suspeição, impedimento, incompetência do árbitro e/ou nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção que instituiu a arbitragem (artigo 20, § 1º);
v)
conceder medida cautelar ou de urgência quando ainda não instituída a arbitragem (artigo 22-A);
vi)
apreciar nulidade na sentença arbitral (artigo 33,
caput
).

Consoante dispõe o Código de Processo Civil, se uma das partes optar pela via arbitral e, posteriormente, submeter o conflito de interesses ao julgamento do Estado-juiz, caberá à outra, em sede de contestação, alegar preliminar de convenção de arbitragem (artigo 337, inciso X). Se não o fizer, haverá aceitação da jurisdição estatal e correlata renúncia ao juízo arbitral (artigo 337, § 6º), sendo defeso ao togado conhecer de ofício a reserva da matéria à arbitragem (artigo 337, § 6º, interpretado
a contrario sensu
).

No caso em testilha, a despeito de os sócios Patrick Nery Nogueira, Paula Xavier Pinter, Rodrigo Nery Nogueira e a agravada terem optado pela solução de eventual conflito de interesses por intermédio da arbitragem – o que, a princípio, afastaria o pronunciamento pelo Poder Judiciário –, a arguição da matéria, em sede de contestação, foi apresentada de forma serôdia pela agravante.

Em despacho proferido em 03 de dezembro de 2019, o julgador singular determinou a citação/intimação da agravante para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias,
ex vi
do artigo 550,
caput
, do Código de Processo Civil (fl. 66).

O ato de comunicação se perfectibilizou por via postal, sendo o aviso de recebimento juntado aos autos em 20 de janeiro de 2020 (fl. 66-verso), quando deflagrado o prazo para o oferecimento de contestação, que, nos moldes do artigo 231, inciso I, c/c artigo 212,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, ultimar-se-ia em 10 de fevereiro de 2020.

Contudo, a certidão de fl. 66-verso, datada de 09 de março de 2020, informa que "transcorreu o prazo legal sem que fosse apresentada qualquer alegação" pela agravante, o que levou à agravada, em 16 de outubro de 2020, a requerer o julgamento antecipado do mérito, dada a ocorrência da revelia (fls. 69-70).

A agravante se pôs a responder a demanda unicamente em 22 de janeiro de 2021 – ou seja, mais de um ano depois de ter sido citada/intimada –, mencionando a existência da convenção de arbitragem, além de outras teses defensivas (fls. 72-82).

Ope legis
, se a agravante não cuidou de mencionar a convenção de arbitragem em prazo oportuno, aceitou, por via oblíqua, a jurisdição estatal, cuja uma das características é a inafastabilidade, à vista do que prevê o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e o artigo 3º,
caput
, do Código de Processo Civil.

Noutro flanco, melhor sorte não socorre à agravante quando afirma que a agravada não possui interesse-necessidade, porquanto as contas a que pretende ter acesso foram prestadas no dia 10 de dezembro de 2020, em reunião realizada com todos os integrantes de seu quadro societário.

Por alteração no contrato social, firmada em 1º de janeiro de 2016 e registrada na Junta Comercial em 21 de março de 2016, os então sócios Patrick Nery Nogueira, Paula Xavier Pinter e Rodrigo Nery Nogueira admitiram a agravada como sócia da agravante (item 3), sendo o capital social dividido na ordem de 28,84% para os três primeiros sócios e 13,51% para a última (item 4.3) (fls. 24-30).

Referida alteração, em sua cláusula 10º, item 10.5, assegurou aos sócios "o direito de acesso irrestrito aos extratos bancários, balanços, balancetes, contratos, relatórios financeiros relativos à sociedade", e, no item 10.6, garantiu à agravada "livre e irrestrito acesso, seja ele físico ou eletrônico, a todos os ativos e movimentações financeiras da sociedade".

Por outra alteração no contrato social, firmada pelos sócios em 10 de fevereiro de 2017 e registrada na Junta Comercial em 17 de julho de 2017, Paula Xavier Pinter se retirou dos quadros da agravante, transferindo suas cotas para Patrick Nery Nogueira (cláusula 2º). Na ocasião, foi ainda consignado que o exercício social teria duração de um ano, terminando em 31 de dezembro (cláusula 9º), e que, uma vez findado, os sócios poderiam examinar "os livros e documentos contábeis" (fls. 34-39).

Investida por

tais poderes, a agravada, em 13 de setembro de 2018, notificou a agravante extrajudicialmente, com o fito de ter acesso aos livros e documentos contábeis dos anos de 2015 a 2017 (fls. 40-41). Porém, em 02 de outubro de 2018, recebeu da agravante apenas fotocópia sem registro do livro diário referente aos anos de 2014 e 2015 e do sistema público de escrituração digital (SPED) relativo aos anos de 2016 e 2017 (fl. 44-verso).

Por reputar que as informações recebidas eram distintas daquelas que foram solicitadas pela notificação extrajudicial, no ocaso de fevereiro de 2019, a agravada ajuizou ação de exigir contas face à agravante.

Em dezembro de 2020, quando passados quase dois anos desde a propositura da ação, a agravada foi convocada pela agravante para uma "reunião de prestação de contas", donde seriam apresentados os dados contábeis referentes aos anos de 2016 a 2020.

Acontece que, na oportunidade, a agravada se insurgiu quanto às contas prestadas pelo sócio Rodrigo Nery Nogueira, rejeitando-as. No mais, fez constar em ata que:
i)
a prestação foi extemporânea, pois deveria ser realizada até o mês de abril;
ii)
a agravante diz estar inativa desde 2019, mas seu site revela que ela realiza promoções ativas, o que denota a prática não contabilizada de atividade passível de gerar receita (evento 3350216).

O inflamado teor da reunião, no qual a agravada, para além de votar pela rejeição das contas da agravante, exprimiu sua suspeita de que os dados contábeis expostos não correspondem à realidade, não revela ter aquela obtido, em seara extrajudicial, o bem da vida almejado quando do ajuizamento da ação de exigir contas, persistindo, assim, o interesse-necessidade.

Em recente aresto, o Superior Tribunal de Justiça pontificou que, na ação de exigir contas, o interesse processual decorre não só da recusa ou mora por parte daquele obrigado a prestá-las, mas, também, da não aprovação das contas por parte daquele que tem o direito de recebê-las, o que, inexoravelmente, deu-se por parte da agravada,
litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]. O interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de controvérsia entre as partes da relação jurídica, cuja caracterização depende da presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar as contas;
b) não aprovação das contas prestadas
ou c) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor [...]” (AgInt no AREsp nº 2.119.470/RS, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15/02/2023).

De arremate, por ser a pessoa jurídica um ente de existência ideal, sua atuação, segundo Gladson Mamede (
in
Manual de Direito Empresarial, 17ª edição, GEN, 2023, p. 68), "pressupõe seres humanos que a representem e executem os atos físicos e jurídicos de sua existência", dentre os quais "destaca-se o administrador societário, a quem cumpre a representação da sociedade e a definição dos atos executórios de seu objeto social".

O artigo 1.011,
caput
, do Código Civil atribui ao administrador da sociedade o dever de "cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios". Ou seja, no exercício de seu mister, deve se conduzir pela ética, moral, honestidade, zelo e operabilidade.

Se o administrador se desvencilhar dos aludidos predicados e, sem consentimento dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, "terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá", consoante previsto no artigo 1.017,
caput
, do Código Civil.

Para permitir aos integrantes do quadro social a fiscalização do trabalho do administrador, o Código Civil, em seu artigo 1.020, imputa a este a obrigação de "prestar aos sócios contas justificadas de sua administração", bem como de apresentar, anualmente, "o inventário", "o balanço patrimonial e o de resultado econômico".

Não bastasse, ao versar em específico sobre as sociedades limitadas, o artigo 1.060,
caput
, c/c o artigo 1.065, ambos do Código Civil, instituem que serão elas administradas "por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado", a quem caberá, ao término de cada exercício social, proceder "a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico".

Defronte tal quadra normativa, que impõe ao administrador a responsabilidade pessoal de prestar contas aos sócios, firmou-se o entendimento ser dele [administrador] a legitimidade para figurar no polo passivo da ação prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SÓCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR [...].
A sócia tem legitimidade e interesse para exigir a prestação de contas contra quem exerce a administração da empresa
[...]” (AgInt no REsp nº 1.892.662/PR, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 03/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA EXIGIR CONTAS DO SÓCIO ADMINISTRADOR. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte de que
os sócios têm legitimidade para ajuizamento da ação de prestação de contas contra sócio-administrador
[...]” (AgInt no AgInt no AREsp nº 994.377/SP, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 22/03/2017).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CARACTERIZADAS. RECONHECIDA LEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA EXIGIR AS CONTAS DE QUEM ADMINISTRA A SOCIEDADE [...].
O sócio tem legitimidade ativa
[...]
em nome próprio para exigir daquele que administra a sociedade a prestação das contas correspondentes
[...]” (AgRg no REsp nº 1.223.010/MG, Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 01/08/2013).

Em senda doutrinária, Gladson Mamede (
op. cit.
, p. 72) obtempera que "o administrador submete-se à fiscalização de seus atos pelos sócios, aos quais está obrigado a prestar contas", o que pode se dar extrajudicialmente, por meio da apresentação de "inventário, balanço patrimonial e demonstração de resultado econômico, demonstrativos contábeis", ou, se não o fizer, judicialmente, "por meio de ação de prestar contas".

Por corolário lógico, os Tribunais de Justiça dos Estados do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm reconhecido a ilegitimidade da sociedade empresária administrada para ser demandada, por sócio, em ação de exigir contas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO RETIDO. MATÉRIAS PERTINENTES AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE DE AGIR DO SÓCIO ADMINISTRADOR RECONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OUTRO SÓCIO ADMINISTRADOR [...]. O sócio-gerente é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de prestação de contas para a obtenção de informações a respeito da administração exercida pelos demais sócios [...]. Nos termos do art. 1.020, do Código Civil,
o
s administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Ou seja: a responsabilidade de prestar contas é do administrador e não da empresa
[...]” (TJES, AC nº 012140107363, Desembargador Substituto Marcelo Menezes Loureiro, 3ª Câmara Cível, DJe 11/06/2021).

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
O dever de prestar contas cabe aos administradores da sociedade empresária, e não à pessoa jurídica administrada (art. 1.020 do CC). Ação ajuizada em face da sociedade, de modo que é patente a ilegitimidade passiva
[...]” (TJSP, AC nº Cível 1100533-77.2019.8.26.0100, Desembargador Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJe 11/08/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS [...]. AÇÃO DIRECIONADA ÀS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
[...]. Os sócios têm legitimidade para ajuizamento da ação de exigir contas contra sócio-administrador.
A sociedade não tem legitimidade ativa nem passiva para a ação de prestação de contas, em relação à sua administração
[...]” (TJMG, AC nº 1.0024.11.110318-0/001, Desembargador Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, DJe 12/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL [...]. REQUERIMENTO RECURSAL DETERMINANDO O DEVER DO SÓCIO ADMINISTRADOR DE PRESTAR CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA VOLUNTARIAMENTE DE FORMA INSUFICIENTE. PROVAS QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO INDIVIDUAL DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DO SÓCIO DE EXIGIR CONTAS DO ADMINISTRADOR [...].
A sociedade não tem legitimidade ativa nem passiva para a ação de prestação de contas em relação à sua administração
[...].

A ação de prestação de contas deve ser proposta contra o sócio-administrador ou gerente da sociedade por quotas por se constituir em obrigação pessoal
[...]”

(TJPR, AC nº 783.409-3, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, 6ª Câmara Cível, DJe 06/03/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA [...]. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE. ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA DA SOCIEDADE. GESTORA DO PATRIMÔNIO SOCIAL. LEGITIMIDADE QUE DECORRE DE LEI E DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. POR OUTRO LADO,
A SOCIEDADE É PARTE ILEGÍTIMA PARA PRESTAR CONTAS. ATRIBUIÇÃO QUE PERTENCE AOS ADMINISTRADORES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.020 DO CC [...]” (TJSC, AC nº 0308102-73.2016.8.24.0020, Desembargador Rodolfo Tridapalli, 3ª Câmara de Direito Comercial, DJe 31/10/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PESSOA JURÍDICA. NÃO EVIDENCIADA [...]. 1. O administrador das empresas tem o dever de prestar contas aos demais sócios, conforme inteligência dos artigos 550 do CPC e 1.020 do CC [...]. 2.
Afastada a legitimidade da empresa Agropecuária Zanella
[...]
para prestar contas. Dever que cabe exclusivamente ao administrador da empresa
[...]” (TJRS, AI nº 50296052720228217000, Desembargadora Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, 16ª Câmara Cível, DJe 14/07/2022).

Destarte, a agravada deveria ter ajuizado a ação face aos sócios que atuaram como administradores da agravante entre os anos de 2015 a 2017, eis que pessoal a responsabilidade deles para prestar contas e responder por eventuais excessos que tenham perpetrado no exercício de seu múnus, nos moldes dos já referenciados artigos 1.017,
caput
, 1.020, 1.060,
caput
, e 1.065, todos do Código Civil.

A ausência de legitimidade de parte conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, por força do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Todavia, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, aproveitamento dos atos processuais, instrumentalidade das formas e economia processual, bem como ao dever de cooperação na modalidade prevenção imposto ao magistrado, tenho por possível que, anulados os atos processuais desde a citação/intimação da agravante, seja permitido à agravada a emenda da inicial para adequar o polo passivo.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a emenda da exordial para correção do polo passivo, ressalvando apenas os casos em que isso importar em alteração da competência jurisdicional para o processamento da ação. Desse teor, o julgado a seguir:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE [...]. É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que,
em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo
, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu [...]” (AgInt no AREsp nº 952.182/PI, Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 16/09/2020).

Desta feita, cabe ao juiz
a quo
, antes de extinguir a demanda, determinar a intimação da agravada para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, ajustando o polo passivo, sob pena de ser a mesma indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme artigo 321,
caput
e parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O "julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão [liminar] recorrida, constitui circunstância superveniente" à interposição do agravo interno, "que implica na perda do [seu] objeto" (TJES, AI nº 011209000295, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 27/05/2022). Por isso, deixo me pronunciar quanto ao recurso inserto no evento 4265319, haja vista que prejudicado.

Ante o exposto,
dou por prejudicado
o agravo interno e, em relação ao agravo de instrumento,
conheço-o
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e, com isso, anular todos os atos processuais a contar do despacho inaugural que determinou sua citação/intimação, proferido à fl. 66 dos autos da ação de exigir contas em curso na instância primeva, cabendo ao julgador singular intimar a agravada para que, caso queira, emende a exordial, adequando o polo passivo.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.